Tribunal: TJES
Processo: 5003271-13.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003271-13.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, discordo do eminente Relator e voto no sentido de manutenção da sentença ora atacada, inclusive no tocante ao quantum
debeatur
dos danos morais outrora fixados, por entender, dentre os paradigmas da responsabilidade civil a existência do caráter pedagógico e punitivo do dano moral, sendo imperioso coibir as chamadas faltas lucrativas perpetradas pelas grandes empresas, que por vezes não se empenham em melhorar seus serviços ou evitar a violação de danos de direitos do consumidor. Ademais, não entendi o valor como desarrazoado ou desproporcional, uma vez que hialina a falha na prestação de serviços pela recorrente. É como voto, devendo a mesma ser condenada ao pagamento de custas e honorários em 15% ̈sobre o valor da condenação, ante a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.
VOTO VENCEDOR
RECTES.: UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E CLÍNICA e CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA.

RECDA.: TEREZINHA GUALBERTO ALMEIDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FALHA NA
COMUNICAÇÃO ENTRE AS PRESTADORAS DE SERVIÇO QUE RESULTARA NO NÃO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR
.
SOLIDARIEDADE LEGAL.
DANO
MATERIAL E
MORAL CONFIGURADO
S
.
VALOR FIXADO DE FORMA EXORBITANTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese
d
a Requerida
/Recorrente
Unimed
:
Não praticara qualquer ato ilícito, haja vista que o encaminhamento médico apresentado pela recorrida é genérico, não especificando quais exames deveriam ser autorizados pela recorrente. Para ajudar a recorrida, autorizou a sua consulta no Centro Capixaba de Olhos Ltda., e, na tentativa de agilizar o atendimento, autorizou o exame de praxe realizado pelos profissionais de oftalmologia (tonometria binocular). No momento da consulta, fora incluído novo exame pelo corréu (mapeamento de retina), sem que este tivesse sido comunicado à recorrente. Dessa forma, não houve negativa na realização do exame, ainda mais que para o referido caso, deve fornecê-la por escrito. De forma alternativa, aduz que o reembolso dos danos materiais deve obedecer a tabela contratada, e, o valor da indenização por danos morais deve ser revisto e reduzido, posto que exorbitante, gerando enriquecimento sem causa. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos, e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.
2.
Tese da Requerida/Recorrente Clínica dos Olhos:
A sua ilegitimidade passiva, eis que não teve qualquer influência na consulta não autorizada pela UNIMED, e, tampouco, deu ensejo a longa espera da recorrida. A sentença se baseou em apontar erro da Clínica ao solicitar um exame não autorizado previamente, bem como no erro da Unimed em autorizar apenas o exame que entendeu necessário. A condenação de ambas as requeridas é contraditória e antagônica, sendo que o atraso no atendimento da recorrida somente ocorreu pela demora na autorização, pelo plano, do mapeamento de retina. O julgamento fora
extra petita
ao se basear na necessidade de comprovação de que o exame de mapeamento de retina foi solicitado pelo médico que indicou o Centro Capixaba de Olhos para tratamento da recorrida, infringindo o art. 10 do CPC. No mérito, afirma que o exame de mapeamento de retina era necessário, sendo que não praticara qualquer ato ilícito. Como se tratava de Unimed em Intercâmbio, fora informado acerca da necessidade de comparecimento a loja da Unimed para realizar a autorização pessoalmente, momento em que a acompanhante solicitou a realização de exame no particular, sem qualquer negativa por parte da Unimed. Não é verdade que a recorrente teria cancelado os procedimentos junto a Unimed. Por fim, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva; a nulidade do julgamento, reabrindo-se a instrução quanto a necessidade do exame de mapeamento de retina; a improcedência da demanda, ante a ausência de ato ilícito; e, subsidiariamente, a redução dos danos morais fixados.

3.
Tese
da Autora/Recorrida
:
Possui contrato de plano de saúde com a primeira recorrente, sendo pessoa idosa com 84 anos na época dos fatos. Na data de 25.09.2018, em consulta na sede da segunda recorrente, com o Dr. Rubens, este lhe informou que a Unimed não havia autorizado o Exame, e, diante da urgência no atendimento, propôs pagar a consulta para evitar outro deslocamento de Vitória à Linhares, pois somente na capital possuía especialista para fazer o tratamento indicado pelo médico de Linhares. Sofreu forte abalo emocional em razão do serviço defeituoso prestado, devendo ser indenizada materialmente pelos gastos com o exame pago, e, ainda, pelos danos morais sofridos. Apresentou contrarrazões aos recursos (IDs 294639 e 294652), pugnando pela manutenção do julgado.
4
. Sentença:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas UNIMED NORTE CAPIXABA e CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA., a pagarem, à autora, o valor de R$ 18,50 (Dezoito reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do pagamento. CONDENO, ainda, solidariamente, as requeridas UNIMED NORTE CAPIXABA E CENTRO CAPIXABA DE OLHOS LTDA, a pagarem, à autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. EXCLUO A REQUERIDA UNIMED VITÓRIA DO POLO PASSIVO. Custas e honorários indevidos.
”
5
. Fundamentação:
Inicialmente, conheço dos recursos posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo as recorrentes as fornecedoras e a recorrida a consumidora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Quanto as questões preliminares levantadas pela recorrente Clínica dos Olhos, em relação à sua ilegitimidade passiva, a mesma não deve prosperar, eis que faz parte da cadeia de consumo onde supostamente ocorrera a falha na prestação de serviços, respondendo de forma solidária, por força do disposto no art. 14 do CDC. Dessa forma, não há julgamento contraditório, posto que por força da legislação consumerista, uma vez integrando a cadeia de consumo, pode o fornecedor responder pelos danos causados, mesmo que, diretamente, não seja o responsável pelo ato ilícito praticado. Quanto a nulidade do julgado em razão de ter sido fundamentado em questão não contraditada pelas partes, importante salientar que a peça vestibular se resume ao fato da autora não ter sido devidamente atendida pelo plano de saúde, sendo posteriormente levantada a corresponsabilidade da Clínica no serviço defeituoso, razão pela qual não se considerou a necessidade, ou não, da realização do exame de mapeamento de retina, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
e na necessidade de aplicação do disposto no art. 10 do CPC. No mérito recursal, acerca das responsabilidades pela falha na prestação de serviços, entendo que não merece reparo a conclusão do julgador de piso acerca da falha por parte de ambas as recorrentes. De um lado, a recorrente Unimed fez incluir, por conta própria, um exame não solicitado por nenhum dos médicos que assistiram a recorrida (tonometria). De outra banda, a recorrente Clínica dos Olhos não solicitou, através do sistema informatizado da corré, a realização do exame de mapeamento de retina. Não há prova nos autos (espelho de solicitação no sistema informatizado) de que o exame tenha sido solicitado e que a consumidora teria que se dirigir a uma loja de atendimento do plano de saúde para obter a referida aprovação. Tal situação não passa de mera alegação, tanto que crível a afirmação da Unimed de que não autorizara o referido exame, em razão do mesmo não ter sido solicitado junto ao seu sistema. Dessa forma, não pode responder o consumidor pelos problemas de falha na comunicação entre as recorrentes, onde uma autoriza um exame que sequer fora solicitado, enquanto que o outro não chega, sequer, a solicitar formalmente o exame que entendia necessário (repiso, não há prova nos autos de tal situação), sofrendo com a espera e terminando por optar bancá-lo de forma privada, haja vista que saíra de Linhares com destino a Vitória, tão somente, para realizar o exame na Clínica recorrente. Portanto, nítido que ambas as recorrentes falharam com a prestação de serviços, deixando de atender de forma adequada a recorrida, que não teve outra alternativa, senão, no pagamento direto pelo exame realizado. Dessa forma, adequada a restituição dos valores pagos pela realização do exame, não havendo que se falar em aplicação da tabela contratual, posto que derivada da prática de ato ilícito. Os danos morais restam consubstanciados no fato da recorrida, uma pessoa idosa, ter sofrido com a espera injustificada para a realização dos exames necessários ao seu tratamento de saúde, e, diante da situação de constrangimento causado pela confusão administrativa entre os recorrentes, se viu obrigada a pagar pelo exame, sob pena de ter que retornar a Linhares sem o atendimento adequado. Não se trata de mero aborrecimento, mas de concreto abalo à psiquê da consumidora, que se vira indefesa ante a gritante falha das recorrentes. Contudo, razão possuem as recorrentes quanto a exorbitância dos danos morais fixados. Adoto como critérios, para a fixação dos danos morais, a análise da capacidade econômica das partes, a extensão dos danos, a culpabilidade na conduta causadora dos danos, e, a necessidade de aplicação de penalidade, em caráter pedagógico, voltada a evitar que a repetição da conduta ilícita seja lucrativa à causadora dos danos. Dito isso, verifico que a autora litiga sob o pálio da assistência jurídica gratuita, por ser pessoa hipossuficiente, sendo que as recorrentes são empresas de razoáveis condições financeiras. Os danos causados não foram elevados, haja vista que a espera acabou não sendo tão demorada e o valor dispendido materialmente não fora elevado. Da mesma forma, a culpabilidade das recorrentes não fora elevada, apesar da grotesca falha de comunicação entre as empresas, não sendo o caso, portanto, de aplicação de dano moral punitivo. Por tais razões, entendo como justo, razoável e adequado, no caso concreto, que a indenização por danos morais deva ser no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), posto que representa, para a vítima, a reparação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente,
reduzir
a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, mantendo, incólumes, os demais termos da sentença. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial dos recursos. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.